Tribunal: TJDFT
Processo: 0721465-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721465-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO ZACARIAS CARNEIRO FILHO APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação, com pedido liminar, interposto por CARLOS ALBERTO ZACARIAS CARNEIRO FILHO em face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, pleiteando a concessão de tutela provisória para restabelecer o contrato firmado entre as partes, com a reativação do autor no quadro de colaboradores da empresa. A antecipação de tutela foi indeferida anteriormente (ID 17470248), o que ensejou a interposição de Agravo de Instrumento (ID 17470252), no qual restou indeferida a liminar almejada (ID 17470254 – pág. 3), e, no mérito, foi desprovido, consoante consulta ao sistema informatizado desta Corte (Acórdão no 1126428). Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados (ID 17470508), tendo o autor interposto recurso de apelação (ID 17470519), requerendo a antecipação dos efeitos da tutela recursal. É a síntese do necessário. Decido. Conforme consignado, busca o autor/apelante, em sede de apelação, a antecipação da tutela recursal. Consoante o disposto no artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator a apreciação do pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal, o que abrange, por certo, o recurso de apelação, embora não conste previsão expressa de antecipação de tutela recursal no artigo 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, razão pela qual aprecio a medida vindicada. No caso, verifica-se que o autor/apelante formula pedido liminar de tutela de urgência (ID 17470519 – págs. 2/4), requerendo: 1. O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do art. 1.012 do CPC, com o deferimento da antecipação da tutela recursal, em liminar, para fins de que seja admitindo o autor no aplicativo UBER para que possa trabalhar e manter o provento de sua família. Todavia, constata-se que a antecipação da tutela recursal, nos moldes pleiteados pelo autor/apelante, já foi analisada por órgão colegiado, no julgamento do Agravo de Instrumento no 0710546-77.2018.8.07.0000, cuja ementa restou lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. UBER. RESCISÃO UNILATERAL DO AJUSTE. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA PARCEIRO. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE CONDUTA ESTIPULADAS EM CONTRATO. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. O contrato celebrado entre as partes, para a intermediação digital do serviço de transporte de passageiros, faculta a sociedade empresária a prerrogativa de rescindir o ajuste de forma imediata e sem prévia comunicação, na hipótese em que o motorista parceiro deixa de observar as obrigações contratuais por ele assumidas, mormente a de adotar conduta de elevado profissionalismo, serviço e cortesia durante a execução do transporte. A despeito da instrução probatória a ser realizada na origem, havendo notícia nos autos de que foram praticadas condutas inadequadas pelo motorista colaborador, não se divisa abusividade na rescisão unilateral levada a efeito pela sociedade empresária, devendo ser mantida a decisão de indeferimento do pedido liminar. (Acórdão 1126428, 07105467720188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 5/10/2018) Destarte, ante a ausência de comprovação de fato novo, ensejador da tutela de urgência vindicada, resta configurada a mera reiteração de pedido, o que impõe o indeferimento da medida pleiteada. Nesse sentido, confira-se precedente deste Tribunal, verbis: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PEDIDO DE ELISÃO DA MORA EM REITERAÇÃO À TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA NO CURSO DA AÇÃO. PRECLUSÃO. (...) PREVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO CELEBRADO ANTES DE 30/04/2008. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. LIMITAÇÃO. SÚMULA 296 DO STJ. FIXAÇÃO UNILATERAL. ILEGALIDADE. ART. 51, X, DO CDC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Opera-se a preclusão do pedido de tutela antecipada, quando se trata de mera reiteração de requerimento formulado na petição inicial e indeferido por decisão irrecorrível, sendo que para formulação de nova pretensão, deve a parte apresentar fato novo, não apreciado pela decisão transitada em julgado. 9. RECURSO CONHECIDO, INDEFERIDO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, E, NO MÉRITO, DADO PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA (Acórdão n.780662, 20100110111135APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: LEILA ARLANCH, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/04/2014, Publicado no DJE: 29/04/2014. Pág.: 73). Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 17 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator